Tribunal: TCU
Processo: 020.412/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10150/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 020.412/2023-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Edmilson Carneiro Jansen de Mello Junior (XXX.160.483-XX); Fernanda Silva da Costa (XXX.670.883-XX); Lenir Teresinha Lences Gaspary (XXX.559.000-XX); Lourdes Maria de Souza Pinto (XXX.439.209-XX); Nanda Karina Costa Jansen de Mello (XXX.008.583-XX); Samara Faro Pinto Magno (XXX.503.602-XX); Vera Lucia da Cunha Guterres (XXX.357.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.